Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-19.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009809-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA - CPF: 627.854.001-00 (AGRAVANTE), MILTON CORADAZZI - CPF: 034.057.538-72 (AGRAVADO), JOAO MILTON CORADAZZI - CPF: 000.854.748-35 (AGRAVADO), MILTON VOLPE - CPF: 031.020.608-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA É INEXIGÍVEL EM RAZÃO DE OMISSÃO DO VENDEDOR QUANTO A LOCALIZAÇÃO DO TERRENO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não basta que a execução esteja garantida para que seja atribuído o almejado efeito suspensivo aos embargos, sendo imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1009809-19.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1001053-56.2019.8.11.0032), pelo agravante, contra MILTON CORADAZZ E JOAO MILTON CORADAZZI, recebeu os embargos, sem atribuir efeito suspensivo, porque, segundo o magistrado, a

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (cf. ID. 29757189 dos autos de origem).

O agravante alega que ofereceu, como caução, um imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança 1, avaliado em R$ 13.400.000,00, o que supera valor da execução, não havendo falar em insuficiência de garantia, e ressalta que, ainda que o juízo entendesse pela insuficiência do imóvel rural, deveria ter solicitado a substituição ou o reforço da mesma.

Afirma, ainda, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restaram preenchidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Diz que a probabilidade do direito consubstancia-se na grande chance de êxito do agravante, uma vez que o título executivo apresentado é inexigível porque os agravados omitiram da realização do negócio que o imóvel que o agravante estava adquirindo está localizado em área ambiental protegida, o que impossibilitou a exploração do local para o fim adquirido, qual seja, agricultura, assim, a obrigação só será exigível quando for possível a exploração do imóvel para os fins pretendidos.

Por outro lado, diz que, ainda que a dívida fosse exigível, há excesso de execução, uma vez que os exequentes utilizaram a cotação da soja referente a data da propositura da ação, quando deveriam utilizar a data pactuada pelas partes na escritura, qual seja, 22/04/2017, e o remanescente em 24/04/2017.

Por fim, diz que o deferimento do efeito suspensivo aos embargos produzirá mais consequências eficientes do que o indeferimento, porque permitirá que eventuais constrições só aconteçam após o julgamento dos embargos, o que evitará prejuízo a ambas as partes, e evitará novas ações ao judiciário.

Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e o efeito suspensivo seja atribuído aos embargos.

A decisão a que se refere o Id. nº 41749990 apenas recebeu o recurso, em razão da inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 43602950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919,
caput
, do CPC, estabelece que os
“embargos à execução não terão efeito suspensivo”
, enquanto o §1º do mesmo artigo dispõe que o
“juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Assim, não basta que a execução esteja garantida para que seja atribuído o almejado efeito suspensivo aos embargos, sendo
imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

Segundo o agravante, a dívida é inexigível porque os agravados omitiram da realização do negócio que o imóvel que o agravante estava adquirindo está localizado em área ambiental protegida, o que impossibilitou a exploração do local para o fim adquirido, qual seja, agricultura, assim, a obrigação só será exigível quando for possível a exploração do imóvel para os fins pretendidos.

Segundo o STJ,
“O título executivo extrajudicial é apto a embasar processo executivo quando se mostrar exigível. Assim, enquanto o devedor não se torna inadimplente com sua obrigação nele representada, não se mostra válida a propositura de execução diante da falta de uma das condições da ação, qual seja, a exigibilidade. [...]”(
STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1538579/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/05/2017, publicado em 29/05/2017)

No caso dos autos, assim como reconhecido pelo agravante, não consta do contrato a que se refere o ID. Num. 44787064 nenhuma menção de que o comprador estava adquirindo o imóvel para exercer agricultura; além disso, o contrato prevê expressamente, na cláusula 4.4, que as questões e autorizações ambientais serão sempre de responsabilidade exclusiva dos compradores,

ou seja, não se pode concluir, neste momento, que realmente houve omissão por parte do devedor.

Além disso, chama atenção o fato de o agravante nunca ter buscado a dissolução ou revisão do negócio celebrado, de modo que, embora alegue que a anulação do negócio não é viável em razão dos investimentos feitos para regularização do imóvel junto aos órgãos ambientais, o comprador foi quem optou por realizar tais investimentos em vez de buscar a desconstituição do negócio logo após a celebração.

Quanto ao valor executado, o agravante entende que, caso exigível, o valor devido seria de R$ 6.869.224,83, havendo, portanto, um excesso de R$ 1.842.318,91; segundo afirmam, os exequentes utilizaram a cotação da soja de R$ 72,50 por saca, referente a data da propositura da ação, quando deveriam utilizar a data pactuada pelas partes no contrato celebrado, qual seja, 22/04/2017, e o remanescente em 24/04/2017 (cf. ID. Num. 41474483 - Pág. 14).

Porém, bem como a questão da exigibilidade do título, o valor da execução é ponto controvertido entre as partes, não se verificando, em princípio, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a falta de qualquer notícia a respeito de ordem de bloqueio de bens dos agravantes ou qualquer outra medida expropriatória.

Assim, ainda que a versão do agravante seja comprovada durante o andamento do processo, a narrativa apresentada não é suficiente para suspender o andamento da execução.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020